Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718047-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA HELENA DA SILVA TEIXEIRA, HEVELLYN TEIXEIRA DOS SANTOS, HELLOREN TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: WALISSON KEVIN DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS, WEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS, SIMONE LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS, JESSICA QUEROLEM DE SOUZA OLIVEIRA, JONATHAN KESLEI DE SOUZA OLIVEIRA, WISLANNY KETHEN DE SOUZA OLIVEIRA, SONIA LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Helena da Silva Teixeira e outras em face do acórdão no 2048486, em que se conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, deu-se parcial provimento. A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado (CPC, art. 1.022) Em síntese, sustenta: (i) necessidade de correção do formal de partilha para assegurar a meação integral da inventariante sobre o imóvel situado na QNO 05, Conjunto K, Lote 43, Ceilândia/DF; (ii) observância das disposições testamentárias lavradas em 18.10.2016, dentro do limite da parte disponível; (iii) consideração de outros bens que compõem o acervo hereditário (outro imóvel em Ceilândia/DF, dois veículos e valores bancários), de modo a afastar a limitação de 25% aplicada sobre um único bem; (iv) reconhecimento da meação sobre valores de rescisão trabalhista e compensação por despesas funerárias; e (v) prequestionamento dos arts. 1.789, 1.846, 1.847, 1.658, 1.725 e 1.829 do Código Civil e dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do CPC. Os embargos foram protocolados com pedido de efeitos modificativos e, sucessivamente, para fins de prequestionamento. É o relatório. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para, se assim desejar, manifestar-se sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator